Tribunal: TRF3
Processo: 5028254-33.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
486/608)

5028254-33.2024.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028254-33.2024.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE BRITO AVILA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME TCHAKERIAN - SP261029-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento. O agravo interno foi interposto pelo executado/agravado em face da decisão que rejeitou a alegação de nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento, que reconheceu a competência do juízo federal comum para julgar o feito de origem. Alega a parte executada desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto antes de sua citação no feito executivo de origem, razão pela qual não tomou conhecimento do agravo, pois não possuía advogado constituído.

II. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo.

III. Não ficou demonstrado nos autos que o reconhecimento, pelo acórdão, da competência do juízo federal comum para julgar a ação executiva de origem tenha acarretado restrição ao exercício da defesa e do contraditório pelo executado. Foram assegurados, na ação de origem, todos os meios de defesa legalmente previstos ao tipo de ação em tela.

IV. Afastada a alegação de nulidade do acórdão proferido no presente agravo de instrumento.

V. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028254-33.2024.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUILHERME TCHAKERIAN - SP261029-A

AGRAVADO: FABIO AUGUSTO DE BRITO AVILA

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY (Relator).

ID no 334462382: trata-se de agravo interno em agravo de instrumento.

O agravo interno foi interposto pelo executado/agravado em face da decisão ID 334462382, que rejeitou a alegação de nulidade do acórdão proferido no presente agravo de instrumento, que reconheceu a competência do juízo federal comum para julgar o feito de origem.

Alega a ora agravante/executada que o agravo de instrumento foi interposto antes de sua citação no feito executivo de origem, razão pela qual não tomou conhecimento do recurso, pois não possuía advogado constituído. Sustenta que tal situação representa afronta ao contraditório e à ampla defesa, daí porque requer a nulidade do acórdão, com a devolução do prazo para apresentar contraminuta.

Intimada, a União se manifestou pela negativa de seguimento do agravo interno.

É o relatório, dispensada a revisão nos termos regimentais.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY (Relator).

Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto pela exequente União em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial consubstanciado em acordão emanado do Tribunal de Contas da União, em trâmite na 4a Vara Cível Federal de São Paulo.

Na decisão objeto do agravo de instrumento, o MM Juiz declinou da competência para julgamento da execução e determinou a remessa dos autos à livre distribuição a uma das Varas de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de São Paulo. Mencionada decisão foi reformada pelo acórdão proferido no agravo de instrumento por esta Egrégia Quarta Turma, a qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reconhecer a competência do juízo federal comum para julgar o feito de origem.

Após o trânsito em julgado do acórdão, o executado alegou nulidade do julgamento, sob o fundamento de que ele ainda não havia sido citado nos autos principais e, por isso, não pode apresentar contraminuta no agravo.

Indeferido o pleito por decisão monocrática, o executado interpôs o agravo interno ora em análise.

Consulta efetuada à execução de origem pelo sistema de dados da Justiça Federal demonstra que o executado foi citado em 10/02/2025, vindo a se manifestar nos autos, com constituição de advogado, em 04/08/2025, quando apresentou exceção de pré-executividade.

Já o acórdão do presente agravo de instrumento foi proferido em 08/05/2025.

Como se observa, o agravo de instrumento foi interposto e julgado sem prévia ciência do agravado/executado porque ainda não havia advogado constituído para representá-lo no processo.

Quanto à alegação de nulidade do acórdão pelo motivo acima descrito, deve-se considerar que, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo.

Essa é a situação verificada no presente caso, pois, conforme consignado na decisão ora impugnada, não ficou demonstrado nos autos que o reconhecimento, pelo acórdão, da competência do juízo federal comum para julgar a ação executiva tenha acarretado restrição ao exercício da defesa e do contraditório pelo executado.

Pela análise da ação executiva de origem, pode-se observar que foram assegurados ao executado todos os meios de defesa legalmente previstos, tanto é que houve apresentação de exceção de pré-executividade para alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Indeferido o pedido pelo MM Juiz, o executado opôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento.

Assim, a manutenção da ação executiva no juízo federal comum não trouxe prejuízo ao executado, já que a matéria de defesa pertinente ao tipo de ação em tela foi alegada pela parte e apreciada pelo MM Juiz, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por conseguinte, o acórdão ID 323381232, proferido por esta Egrégia Quarta Turma no presente agravo de instrumento, deve permanecer hígido.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento. O agravo interno foi interposto pelo executado/agravado em face da decisão que rejeitou a alegação de nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento, que reconheceu a competência do juízo federal comum para julgar o feito de origem. Alega a parte executada desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o agravo de instrumento foi interposto antes de sua citação no feito executivo de origem, razão pela qual não tomou conhecimento do agravo, pois não possuía advogado constituído.

II. De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo.

III. Não ficou demonstrado nos autos que o reconhecimento, pelo acórdão, da competência do juízo federal comum para julgar a ação executiva de origem tenha acarretado restrição ao exercício da defesa e do contraditório pelo executado. Foram assegurados, na ação de origem, todos os meios de defesa legalmente previstos ao tipo de ação em tela.

IV. Afastada a alegação de nulidade do acórdão proferido no presente agravo de instrumento.

V. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão